Tribunal: TJDFT
Processo: 0731239-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: VIABILIDADE. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV (RUBRICA DE CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO): INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) de o auxílio-alimentação e da gratificação de movimentação (GMOV), integrarem a base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia. Nesse norte, a presente demanda aparentemente não se encontra abarcada pela determinação de suspensão da egrégia Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, cujo objeto da divergência gravitaria em torno na inclusão (ou não) do adicional de insalubridade na mencionada base de cálculo (Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0700727-77.2021.8.07.9000).
II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é de que a rubrica referente ao auxílio-alimentação deverá ser incluída na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõe a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 1a Turma Cível, acordão 1261124, DJE 08.03.2019, 1a Turma Recursal, acordão 1285817, DJE 16.10.2020).
III. De outro giro, as vantagens transitórias e de caráter precário, cujo pagamento pressupõe o efetivo exercício da função pública, devem ser decotadas da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia (TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1302227, DJe 18.11.2020).
IV. A gratificação de movimentação (GMOV) possui caráter eminentemente “propter laborem”. Sendo assim, inviável a sua incorporação nos vencimentos, bem como a inclusão de tal rubricas na base de cálculo da licença-prêmio não usufruída em pecúnia. Precedente: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1273571, DJE: 26/8/2020, acórdão 946576, DJE: 13/6/2016; 3a Turma Recursal, acordão 1334367, DJE 12.05.2021.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para decotar a rubrica da “gratificação de movimentação” (GMOV) da base de cálculo de licença-prêmio convertida em pecúnia. Sem custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).